Tribunal: TJDFT
Processo: 0037695-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037695-06.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADOS: HAIDEE DE SOUZA NEVES, ADRIANA PEREIRA, ADRIANA PEREIRA, ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS, AMADOR EUSTÁQUIO GONÇALVES MAGELA, CLÁUDIA MOREIRA DOS SANTOS, FERNANDO ANDRE PEREIRA, FERNANDO ANDRÉ PEREIRA TEIXEIRA, GILMAR MOREIRA DOS SANTOS, GILMAR MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, IRENE MOREIRA DOS SANTOS, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS, MARIA FERNANDA TEIXEIRA, MARIA PEREIRA DA COSTA DE MELO, ZARIFE DO ESPÍRITO SANTO DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de prelibação deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Alega, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista que a insurgência preencheu os requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026